Tribunal: STJ
Processo: 0811481-75.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837244 - MA (2024/0487477-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PDG CONSTRUTORA LTDA
AGRAVANTE
: API SPE 42 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - MA013618A
AGRAVADO
: LUCIANA FLAVIA DE FIGUEREDO
AGRAVADO
: CELIO GUSTAVO BASTOS SILVA RAPOSO
ADVOGADOS
: JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB - MA007386
EDUARDO AYOUB BASTOS - MA004883
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 22fb21cd-adb6-44be-ba74-0a38774a13e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837244 - MA (2024/0487477-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PDG CONSTRUTORA LTDA
AGRAVANTE
: API SPE 42 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - MA013618A
AGRAVADO
: LUCIANA FLAVIA DE FIGUEREDO
AGRAVADO
: CELIO GUSTAVO BASTOS SILVA RAPOSO
ADVOGADOS
: JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB - MA007386
EDUARDO AYOUB BASTOS - MA004883
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PGD CONSTRUTORA LTDA. e OUTRA
contra a decisão que não admitiu o recurso especial por aplicação da Súmula no 7
/STJ, inclusive, no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial, e da Súmula no 284
/STF, em razão da deficiência de fundamentação (e-STJ fls. 1.832/1.834).
Em suas alegações (e-STJ fls. 1.838/1.857), as agravantes sustentam, em
síntese, que, para cabimento do recurso especial, é suficiente a demonstração da
contrariedade à lei federal.
Além disso, não pretendem o reexame de provas, visto que o recurso
especial visa a correta aplicação da norma jurídica às premissas assentadas no
acórdão recorrido.
Afirmam a possibilidade de valoração jurídica dos fatos constantes do
aresto atacado.
Defendem a não procedência do pedido de indenização por danos morais
com fundamento no atraso da entrega da obra.
Ao final, requerem a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contraminuta (e-STJ
fls. 1.859/1.857).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47131751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:24
Código de Controle do Documento: ad268cef-6601-49ff-87b7-0e9fd8947215

A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico a aplicação das Súmulas no 284/STF e no 7/STJ, no que diz respeito ao
dissídio interpretativo, atraindo, portanto, a aplicação do disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida".
De fato, é dever das agravantes demonstrarem o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do Código de Processo Civil
e a Súmula no 182/STJ.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 932, III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
7/3/2023
14/3/2023

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer
do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento
do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso
especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento
Documento eletrônico VDA47131751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:24
Código de Controle do Documento: ad268cef-6601-49ff-87b7-0e9fd8947215

de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
- grifou-se).
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:24
Código de Controle do Documento: ad268cef-6601-49ff-87b7-0e9fd8947215

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.837.244 / MA
Número Registro: 2024/0487477-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08114817520178100001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PDG CONSTRUTORA LTDA
AGRAVANTE : API SPE 42 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - MA013618A
AGRAVADO
: LUCIANA FLAVIA DE FIGUEREDO
AGRAVADO
: CELIO GUSTAVO BASTOS SILVA RAPOSO
ADVOGADOS : JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB - MA007386
EDUARDO AYOUB BASTOS - MA004883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - ARRAS OU SINAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA47578588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 0a5174bf-1c64-4b80-b20d-be216555b225

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 0a5174bf-1c64-4b80-b20d-be216555b225